Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719839-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIVIA PATRICIA VERSIANI GONCALVES EMBARGADO: JOSE AUGUSTO ARCOVERDE DE MELO, MARIA BEATRIZ DIAS DA COSTA ARCOVERDE DE MELO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (JOSE AUGUSTO ARCOVERDE DE MELO, MARIA BEATRIZ DIAS DA COSTA ARCOVERDE DE MELO) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 20370069, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora